Tribunal: TJMT
Processo: 1024249-78.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024249-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVES BARBOSA - CPF: 021.125.301-43 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLEODIANE BRASIL DA SILVA - CPF: 900.261.012-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO FIXO E EXERCENTE DE EMPREGO LÍCITO, QUE NÃO APARENTA POSSUIR NOTÁVEL PERICULOSIDADE SOCIAL – CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA A GRAVIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL – MEDIDAS PROTETIVAS JÁ REVOGADAS, COM MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DA VÍTIMA E DO
PARQUET
À LIBERDADE DO PACIENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EVIDENCIADA – ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui emprego lícito e reside em endereço certo no distrito da culpa, contexto em que deve ser sublinhado ainda o fato de que a conduta a ele imputada não extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal correspondente,
convém seja substituído o isolamento por outras medidas cautelares, mormente porque as providências de urgência outrora descumpridas
já se encontram, inclusive, revogadas, com manifestações favoráveis da vítima e do Ministério Público Estadual à restituição da liberdade do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024249-78.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. MATHEUS MONTALVÃO GUEDES CESAR

PACIENTE:

JOSÉ ROBERTO ALVES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1008284-48.2024.8.11.0004 (PJe), à custa da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito supramencionado, com fundamento na
garantia da ordem pública
e em vista do risco de
reiteração delitiva
.

Posteriormente, a vítima requereu a
revogação das medidas protetivas
, entendendo que o paciente não representava risco à sua integridade física e psicológica.

Diante disso, a defesa requereu a
revogação da prisão preventiva
, tendo o i. órgão ministerial se manifestado
favoravelmente
à pretensão, ao que se seguiu
decisão de indeferimento
por parte do d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, especialmente em vista do pedido de revogação das medidas protetivas formulado pela vítima, pelo que, afastado o
periculum libertatis
, seriam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
providências cautelares menos gravosas
, especialmente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas acautelatórias diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 236127651 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar (ID
236297653), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 236761169.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 237708682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ ROBERTO ALVES BARBOSA
foi preso em flagrante delito em

12/08/2024
, pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Por clareza, registro que, por esse fato, o i. órgão ministerial posteriormente ofertou
denúncia
, dando-o como incurso nas sanções do tipo penal respectivo, nos autos da Ação Penal n. 1008284-48.2024.8.11.0004.

Colhe-se da denúncia que, no dia 12 de agosto de 2024, por volta de 06h30min, em via pública, na Av. Presidente Vargas, Centro, em Barra do Garças/MT, o paciente
JOSÉ ROBERTO ALVES BARBOSA
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Cleodiane Brasil da Silva
.

Segundo a narrativa ministerial, o paciente e a vítima haviam convivido maritalmente e encontravam-se separados há cerca de dois anos, sem que
JOSÉ ROBERTO
, todavia, aceitasse o fim do relacionamento, razão pela qual
Cleodiane
requerera e tivera deferidas em seu favor medidas protetivas de urgência, nos autos n. 1007446- 08.2024.8.11.0004, as quais proibiam o paciente de se aproximar e de manter contato com ela, bem como de frequentar sua residência e seu local de trabalho.

Nada obstante, mesmo ciente das medidas protetivas,
JOSÉ ROBERTO
as descumpriu, vindo a perseguir a vítima de carro no intento de intimidá-la. Em razão disso,
Cleodiane
compareceu à Delegacia e, no momento em que narrava o ocorrido ao investigador plantonista, o paciente

adentrou repentinamente a recepção da Delegacia, vindo
Cleodiane
a se esconder atrás do balcão.

Diante disso, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do paciente, que fez uso de seu direito constitucional ao silêncio ao ser interrogado, e, em sede de audiência de custódia, teve o flagrante homologado e
convertido em prisão preventiva
, com posterior
indeferimento
do pedido de revogação da custódia; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, que autoriza a decretação do claustro cautelar para
garantia da execução de medidas protetivas de urgência
, em caso de crime envolvendo
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

Com efeito, em consulta aos autos n. 1005027-49.2023.8.11.0004, constatei ter sido
JOSÉ ROBERTO
cientificado das medidas protetivas deferidas em favor de
Cleonice
na data de
29/07/2024
, ou seja, cerca de apenas 13 (treze) dias antes do episódio delitivo descrito na denúncia.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos n. 1008284-48.2024.8.11.0004, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.240399 e dos depoimentos extrajudiciais dos policiais
Laura Viviane de Almeida Couto
e
Cácio Roberto Alves dos Santos
, bem como do relato prestado pela vítima, que asseverou, na Delegacia, que “
[...]
JOSÉ ROBERTO está lhe perseguindo que não respeitou a medida protetiva e continuou a lhe perseguir, que teve a audácia de entrar dentro da Delegacia no momento que a declarante estava registrando os fatos, que não consegue nem imaginar o que o mesmo pode fazer, que teme pela sua vida e de sua família
” (ID 166177141 – autos n. 1008284-48.2024.8.11.0004).

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, c
onsoante se depreende do referido
decisum
,
in verbis
:

“[...] No caso dos autos, verifica-se que
o autuado, anteriormente, já tinha sido cientificado (intimado) do deferimento das medidas protetivas e, mesmo assim, as descumpriu reiteradas vezes, sendo que o ápice de tal descumprimento fora o motivador de sua prisão em flagrante
.

Portanto,
vemos que resta claramente demonstrada a necessidade imperiosa da medida extrema de contenção, haja vista que o acusado demonstra claramente que não tem intenção de cumprir com as medidas protetivas, não havendo, neste momento processual, qualquer outro meio para defender a integridade física, moral e intelectual da vítima
.

Assim,
pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva
.

[...] No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que,
sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas
.

[...] No caso dos autos, como já salientado,
incabível a concessão de outras medidas cautelares diversas, eis que o autuado já demonstrou que não tem interesse ou responsabilidade em cumprir as medidas protetivas.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime
.

Pelas razões alinhavadas,
decreto a prisão preventiva de JOSÉ ROBERTO ALVES BARBOSA
,
posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser a medida necessária à garantia da ordem pública a imprescindível à garantia do cumprimento das medidas protetivas, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 165413599 – autos n. 1007983-04.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista a gravidade dos delitos perpetrados em âmbito doméstico e/ou por razões de gênero, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao paciente;
não vislumbro motivos para manter JOSÉ ROBERTO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, junto à resposta à acusação, a i. Defesa do paciente apresentou
Certidão de Comparecimento
da vítima à sede das Promotorias de Justiça de Barra do Garças/MT, oportunidade em que
Cleodiane
requereu a
revogação das medidas protetivas
, as quais, consoante se vê dos autos n. 1007446-08.2024.8.11.0004, foram efetivamente
revogadas
em
29/08/2024
,
após
manifestação favorável do
parquet
,

com o subsequente arquivamento do feito.

Além disso, a i. Defesa do paciente apresentou
declaração subscrita por
Cleodiane
,
em que a ofendida considerou se encontrar a situação controlada, inexistindo risco à sua integridade física ou psicológica, ensejo em que requereu a
revogação da prisão preventiva
do paciente; petitório que, mesmo após
parecer favorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Não obstante, o exame minucioso dos autos revela que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao delito previsto pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha
,
inexistindo
, ainda, registro de
condenações criminais pretéritas
, tratando-se, em verdade, de
paciente primário e de bons antecedentes
, com registro, em seu desfavor, tão somente das
medidas protetivas em favor da vítima - já revogadas
, sendo o caso dos autos a primeira notícia de descumprimento.

Não ignoro, por fim, que
JOSÉ ROBERTO
, que possui 35 (trinta e cinco) anos de idade, exerce
emprego lícito
como representante comercial e mantem
residência fixa
no distrito da culpa.

Por derradeiro, vê-se que as
testemunhas
arroladas pelo
parquet
, quando do oferecimento da denúncia, consistem exclusivamente na vítima e em
agentes estatais de segurança pública
, de que resulta mínimo risco de
turbação da instrução processual
por parte do agente em liberdade, uma vez que não há vítimas ou testemunhas civis que possam ser contactadas ou coagidas.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, de rigor o acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico, ao menos em parte.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ ROBERTO ALVES BARBOSA,

tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter custodiado o acusado.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

Notifique-se a vítima, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024